Tribunal: STJ
Processo: 0008222-15.2018.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2328770 - SC (2023/0088781-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIANO PADILHA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: THIAGO MAFRA
INTERES.
: TIAGO ELIAS RAMOS
INTERES.
: WILLIAN MARQUES MADALENA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRE REISER REBELLO - SC028309B
INTERES.
: ALESSANDRO DIOGO MARTINS
INTERES.
: ABEL GONCALVES PEREIRA
INTERES.
: MARK DOUGLAS DE SÁ
INTERES.
: CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA
INTERES.
: EVANILTON TORRES
INTERES.
: LUCIANO DA SILVA SALDANHA
INTERES.
: CRISTHIAN TAYLOR DO NASCIMENTO DE SOUZA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PADILHA FILHO
INTERES.
: MAICON ALEX DE AZEVEDO SILVA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
INTERES.
: YAN MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO ROCHA - SC035981
INTERES.
: EDUARDO JOSE VENANCIO
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS ELIAS - SC035995
AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA - SC041386
INTERES.
: FERNANDO DE SOUZA CORREA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e,
nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial, concedendo, todavia, ordem de habeas
Documento eletrônico VDA47966534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: f3189b7c-7457-42e9-a924-7a8770fd9072

de ofício, apenas para absolver o recorrente pela prática do crime de tráfico de
corpus
entorpecentes. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a
sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso,
bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia
da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa
investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de
provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada
"Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o
Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa
Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes
para justificar a condenação do agravante pelo crime de integrar organização criminosa,
demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar
o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em
dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n.
2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
13/8/2024
19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal,
nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória,
prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de
inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos
concretos que coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII.
STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min.
17/12/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
4/2/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Documento eletrônico VDA47966534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: f3189b7c-7457-42e9-a924-7a8770fd9072

Brasília,
.
05 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA47966534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: f3189b7c-7457-42e9-a924-7a8770fd9072

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2328770 - SC (2023/0088781-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FABIANO PADILHA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: THIAGO MAFRA
INTERES.
: TIAGO ELIAS RAMOS
INTERES.
: WILLIAN MARQUES MADALENA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRE REISER REBELLO - SC028309B
INTERES.
: ALESSANDRO DIOGO MARTINS
INTERES.
: ABEL GONCALVES PEREIRA
INTERES.
: MARK DOUGLAS DE SÁ
INTERES.
: CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA
INTERES.
: EVANILTON TORRES
INTERES.
: LUCIANO DA SILVA SALDANHA
INTERES.
: CRISTHIAN TAYLOR DO NASCIMENTO DE SOUZA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PADILHA FILHO
INTERES.
: MAICON ALEX DE AZEVEDO SILVA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
INTERES.
: YAN MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO ROCHA - SC035981
INTERES.
: EDUARDO JOSE VENANCIO
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS ELIAS - SC035995
AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA - SC041386
INTERES.
: FERNANDO DE SOUZA CORREA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e,
nessa extensão, deixou de conhecer do recurso especial, concedendo, todavia, ordem de habeas
de ofício, apenas para absolver o recorrente pela prática do crime de tráfico de
corpus
entorpecentes. A parte agravante sustenta que o recurso especial deve ser conhecido, alegando
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da denúncia pode ser alegada após a
sentença condenatória e se há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso,
bem como a possibilidade de utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória, torna prejudicada a tese de inépcia
da denúncia, conforme entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em complexa
investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela existência de
provas concretas da participação do agravante na organização criminosa autodenominada
"Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação com o
Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do Estado de Santa
Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam provas suficientes
para justificar a condenação do agravante pelo crime de integrar organização criminosa,
demandaria inevitável e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar
o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em
dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR Esp n.
2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
13/8/2024
19/8/2024)
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais encontra-se
em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão recursal,
nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução probatória,
prejudica a tese de inépcia da denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de
inexistência de provas suficientes para condenação, demanda aprofundado reexame do conjunto
fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório, quando não há elementos
concretos que coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e VII.
STJ, AgRg no AREsp 2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC, Min.
17/12/2024
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
4/2/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIANO PADILHA RODRIGUES
contra decisão monocrática que conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial (fls. 22402-22422).
A decisão monocrática, todavia, concedeu ordem de
de ofício, com
habeas corpus
fundamento no art. 647-A do CPP, para absolver o recorrente da prática do crime de tráfico de
entorpecentes, mantendo apenas a condenação pelo crime de integrar organização criminosa.
A parte agravante aduz, em síntese, que o recurso especial merece ser conhecido,
uma vez que inaplicáveis ao caso os enunciados das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de
Justiça.
Quanto à primeira, afirma que o recurso especial pretende apenas que seja dada
definição jurídica diversa aos fatos constantes do acórdão recorrido, não sendo necessário
reexame do conjunto probatório; quanto à segunda, alega que o acórdão recorrido estaria em
confronto com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, a fim de ser conhecido e
provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

Sustenta o agravante que o recurso especial deve ser conhecido já que inaplicáveis ao
caso as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Sem razão o agravante.
Conforme destacado no julgamento monocrático, a preliminar de inépcia da
denúncia foi rejeitada pela Corte de origem diante das seguintes razões (fls. 20188-20189):

"[...]
As defesas alegaram, em suma, que a denúncia é genérica, pois a peça acusatória não
trouxe aos autos quaisquer provas concretas sobre os delitos apurados ou situando as
condutas individualizadas dos acusados no tempo e espaço.
Pois bem.
A inépcia da denúncia é matéria indutora de nulidade processual e, portanto, deve ser
arguida até a prolação da sentença. Assim, após a condenação, o suposto vício resta
superado, uma vez que o título condenatório convalida a adequação formal da peça
acusatória.
Este egrégio Tribunal compartilha do entendimento citado, e já decidiu em casos
semelhantes, que "após a prolação da sentença penal condenatória, fica superada a
alegação de inépcia da denúncia, conforme pacificada orientação jurisprudencial [..1
1 (Apelação Criminal n. 0001793-10.2013.8.24.0087, de Lauro Müller, rel. Des.
Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j.
).
31/07/2018
É também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Sendo assim, qualquer possível vício referente aos requisitos da denúncia encontra-se
sanado em razão da prolação de sentença condenatória.
De qualquer sorte, vale recordar que o dever da acusação, ao oferecer a denúncia, é
demonstrar a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria aptos a
justificar o início da persecução criminal, de forma que contenha detalhamento
suficiente para que o denunciado saiba qual conduta lhe está sendo imputada, a fim
de garantir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa.
No caso concreto, percebe-se, da análise da denúncia, no doc. 4432 da ação penal,
que o representante do Ministério Público explanou satisfatoriamente os atos
praticados pelos réus, descrevendo de forma pormenorizada as suas participações
pessoais na referida organização criminosa, bem como detalhando as circunstâncias
em que este, e os demais crimes foram cometidos.
Sem contar que as qualificações dos acusados também estão indicadas
especificamente na denúncia e a classificação dos crimes imputados.
Assim, não prospera o argumento de inépcia da denúncia, ante a própria observância
ao art. 41 do Código de Processo Penal." (grifei)
Como se sabe, o entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de que
a prolação da sentença condenatória, após regular instrução probatória, na qual assegurado o
necessário contraditório à defesa, torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia.
Ilustrativamente:
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE COM A SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO E DA NÃO
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ÁUDIO ACOSTADO AOS AUTOS. SÚMULA
283/STF.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Quanto à violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da
ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no
AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
), como no presente caso.
4/8/2015
18/8/2015
2. Ademais, como visto, pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão
recorrido, verifica-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada,
demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos
indícios de autoria.
Assim, atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não revelando
quaisquer vícios formais. Realmente, o fato criminoso está descrito com todas as
circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente
assegurado o exercício da ampla defesa.
[...]
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.765.689/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
17/12/2024
23/12/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE
DA PRISÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANÁLISE
DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese da ilegalidade da prisão sem trânsito em julgado não foi apreciada pelo
acórdão impugnado, não podendo esta Corte dela conhecer, sob pena de indevida
supressão de instância.
2. No tocante à alegada inépcia da denúncia, é pacífico nesta Corte Superior o
entendimento de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de
inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial
acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o
contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no
arcabouço probatório dos autos. Precedentes. (AgRg no AR Esp n. 1.828.230/PR,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
18/6/2024
).
20/6/2024
3. Quanto ao pleito de absolvição, entende esta Corte que o writ não é a via adequada
para apreciar pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em
vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos,
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

procedimento vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e
por não admitir dilação probatória. Precedentes. (AgRg no HC n. 904.513/ES, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
21/5/2024
).
28/5/2024
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 913.653/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
4/11/2024
, grifei)
6/11/2024
Assim sendo, estando o acórdão recorrido em consonância com a pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, mostra-se incabível o recurso especial interposto, nos
termos da Súmula n. 83/STJ, segundo a qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
Destaque-se, ademais, que o entendimento adotado por esta Corte Superior, quanto
ao enunciado da Súmula n. 83/STJ, é o de que "esse óbice também se aplica ao recurso especial
interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
9/8/2016
).
19/8/2016
Por sua vez, o pleito absolutório veiculado no recurso especial encontra óbice na
Súmula n. 7 e 83 do STJ.
Defende o agravante que não haveria provas suficientes de sua participação na
organização criminosa, razão pela qual a sentença condenatória violou o art. 386, V e VII, do
CPP.
O funcionamento da organização criminosa integrada pelo agravante foi assim
descrito pela Corte de origem (fls. 20210-20211):

"[...]
Inicialmente, faz-se necessário tecer um panorama geral acerca da organização
criminosa em questão, antes de aprofundar a narrativa acerca da conduta
individualizada de cada um dos acusados.
Cumpre esclarecer que no presente caso, a exordial acusatória descreveu a existência
de uma organização criminosa atuante na localidade conhecida como
"Maloca", situada na parte continental de Florianópolis, estruturada para o
cometimento de diversos delitos.
Durante as investigações, a autoridade policial logrou êxito em comprovar que a
referida facção utilizava-se de armas de fogo e adolescentes em suas atividades
criminosas, além de possuir ligação com a organização criminosa denominada
Primeiro Grupo Catarinense - PGC, a qual possuí forte atuação sobre o Estado de
Santa Catarina.
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

A investigação conduzida pela Central de Investigação do Continente (CICON) e
geradora do Inquérito Policial n° 60.17.00220, iniciou no ano de 2017, em razão do
aumento da prática de crimes de tráfico de drogas e conexos, na região conhecida
como "Maloca".
Conforme se observa nas palavras do Delegado de Polícia responsável pelas
investigações, a organização criminosa em questão se autodenomina "Chelsea", -
fazendo alusão a um time de futebol europeu - e atua na região continental da cidade
de Florianópolis, de forma estruturada e ordenada, sendo que com os monitoramentos
realizados durante as investigações, verificou-se que a atividade exercida pelo grupo
era praticada por diversos acusados, os quais possuíam funções definidas, e contavam
com a participação de adolescentes e olheiros para então lograrem êxito na
empreitada criminosa.
Outrossim, no decorrer da investigações, pode-se perceber que os integrantes da
organização criminosa costumam utilizar uniformes do time europeu de futebol
"Chelsea", com o intuito de se identificarem e se imporem perante os demais,
pichando muros de locais na referida comunidade, confeccionando copos de plástico
com o slogan da facção, e se comunicando acerca de suas atividades criminosas por
grupo de WhatsApp.
Ainda, importante destacar as referências utilizadas pelo grupo como meio de
identificação, conforme delineado pelo Delegado de Polícia João Adolpho Fleury
Castilho perante o juízo e sob o crivo do contraditório:
"[...] que, em um segundo momento, conseguiram compreender a utilização de um
coração azul nas postagens; que aquele coração azul fazia referência sempre junto a
uma postagem de "tudo dois" e também junto a uma postagem do Chelsea, ou seja, o
coração azul faz referência à cor do clube do time de futebol, e "tudo dois" faz
referência ao PGC, Primeiro Grupo Catarinense; [...]; que foram visualizadas diversas
fotografias desses investigados unidos em conjunto fazendo menção ao grupo e
utilizando as camisetas do clube de futebol denominado Chelsea; que se chamam de
"chefes" e "chelseanos" e utilizam o jargão "tudo dois" que é amplamente conhecido
por ser utilizado pelo Primeiro Grupo Catarinense [...]".
Após a explicação, passa-se à análise das condutas individualizadas dos ora
recorrentes." (grifei)
Quanto ao agravante, destacou o acórdão recorrido (fls. 20221):

"[...]
Ao contrario do alega a defesa, existem provas suficientes de que o acusado integrava
pessoalmente a organização criminosa denominada "Chelsea"
Nesse sentido, destaca-se do depoimento judicial prestado pelo Delegado de Polícia
João Adolpho Fleury Castilho:
"[...] que o acusado Fabiano Padilha Rodrigues é multar das Forças Armadas; que foi
apreendido o celular do acusado; que o acusado negava qualquer tipo de participação
inicial; que o pessoal das Forças Armadas tentou conversar com o acusado e este
negava participar do Chelsea, só que, quando o acusado forneceu a senha do celular,
conseguiram ver que o tinha um e-mail cadastrado nesse celular, e o e-mail era Din do
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

Chelsea; que, depois disso, diversas conversas foram apuradas no grupo no qual o
acusado conversava sobre drogas e tinha a expressão família sendo utilizado em
referência às pessoas que participavam daquelas conversas [...]".
No mesmo sentido, colhe-se trecho do depoimento judicial prestado pela Policial
Civil Laís Ciarcos Ramos:
[...] que, no celular do acusado Fabiano Padilha Rodrigues, também
foram encontradas conversas referentes a tráfico de drogas, e o acusado estava no
grupo, ostentava foto com dinheiro ou falando bastante da organização criminosa; que
lembra que o acusado tinha fotos com a camisa do Chelsea, colocando "É o Chelsea",
sempre na companhia dos demais integrantes; que, se não está enganada, o acusado
tinha uma conversa falando de droga, sobre pegar com alguém ou entregar [...]"
Para corroborar com a fala dos agentes públicos, necessário destacar as informações
contidas no Relatório de Investigação Policial.
Na imagem contida no doc. 3871 da ação penal, é possível visualizar o acusado na
companhia de outro faccionado, fazendo o gesto "dois", em alusão à organização
criminosa bem como vestindo uma camiseta com o slogan da facção.
No mesmo caminho, conforme se percebe na imagem contida no doc. 3869 da ação
penal, o acusado postou em uma rede social "É u Chelsea", na companhia de outros
integrantes do grupo criminoso, os quais aparecem fazendo o gesto "dois", em alusão
à facção criminosa.
Ainda, observa-se, na imagem contida no doc. 3872 da ação penal, que o acusado
posa ao lado de outros faccionados, dentre eles o corréu Pedro Lucas Cont Nogueira,
Frisa-se que também é possível perceber que a
o qual ostenta um radiocomunicador.
foto é acompanhada pela mensagem "Família", seguida por um coração azul, símbolo
da organização criminosa em comento.
Outrossim, foi possível perceber que o acusado mantinha conversas com terceiros,
relacionadas ao tráfico de entorpecentes, bem como participava do grupo de
, no qual envia imagem com o
WhatsApp denominado "1a Festa Sertaneja na MLK"
acusado Mark Douglas de Sá (docs. 3866- 3868 e 3874 da ação penal).
Como visto, inviável a absolvição do acusado, motivo pelo qual a manutenção da
sentença condenatório é medida que se impõe, sendo inviável a aplicação do
princípio in dubio pro reo." (grifei)
Constata-se, portanto, que as instâncias ordinárias, a partir de evidências colhidas em
complexa investigação policial, bem como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na organização criminosa
autodenominada "Chelsea", dedicada, em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém
ligação com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização criminosa com forte atuação do
Estado de Santa Catarina.
Assim, o acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que inexistiriam
provas suficientes para justificar a condenação do agravante, demandaria inevitável e
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Sobre o tema:
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. QUEBRA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÕES
DEVIDAMENTE MOTIVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7 DO STJ. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA
LEI N. 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEAAGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A cadeia de custódia da prova, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho
que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que
qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua
imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo
legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e
principalmente o direito à prova lícita (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.061.101/RS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
).
20/6/2024
[...]
4. É entendimento desta Corte que a condenação baseada no cotejo dos depoimentos
de policiais com as demais provas materiais é válida e somente deve ser
desconstituída quando a defesa apontar vícios capazes de invalidar a prova
testemunhal. Precedentes.
5. Rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem, para decidir pela
absolvição, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
7. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei)
4/2/2025
13/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA.
CAUSAS
DE
AUMENTO,
COMPROVADAS.
MINORANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, embora a nova
redação do art. 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de
inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo,
nulidade relativa, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que não aconteceu
no caso.
2. As instâncias de origem apontaram elementos concretos que evidenciam a prática
do delito de tráfico de drogas e a estabilidade e permanência da associação criminosa.
Desse modo, para entender-se pela absolvição dos réus, seria necessário o reexame
de fatos e provas produzidos nos autos, providência incabível em recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

[...]
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp n. 2.460.940/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
5/11/2024
7/11/2024
Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a
alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova." (AgRg no AR
Esp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
13/8/2024
D Je de
)
19/8/2024
No caso, a condenação do agravante fundamentou-se em diversos elementos
colhidos na fase investigativa, confirmados por consistentes depoimentos prestados em juízo
pelos agentes policiais que participaram das diligências, nada havendo para colocar em dúvida
os testemunhos destes.
Deste modo, o reconhecimento de validade dos depoimentos prestados pelos agentes
policiais encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar
a pretensão recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
Nada justifica, portanto, a revisão do entendimento já manifestado na decisão ora
agravada, encontrando o recurso especial óbice nas Súmulas n. 7 e 83 deste Superior Tribunal de
Justiça, sem prejuízo da concessão da ordem de
de ofício, especificamente quanto
habeas corpus
à absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes, mantida a condenação pelo crime de integrar
organização criminosa.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47966626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/06/2025 17:21:41
Código de Controle do Documento: 2a508d0f-cd43-4422-872f-0948d6472f3a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0088781-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.328.770 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00082221520188240023 82221520188240023
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: THIAGO MAFRA
AGRAVANTE
: TIAGO ELIAS RAMOS
AGRAVANTE
: WILLIAN MARQUES MADALENA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRE REISER REBELLO - SC028309B
AGRAVANTE
: ALESSANDRO DIOGO MARTINS
AGRAVANTE
: ABEL GONCALVES PEREIRA
AGRAVANTE
: MARK DOUGLAS DE SÁ
AGRAVANTE
: CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA
AGRAVANTE
: FABIANO PADILHA RODRIGUES
AGRAVANTE
: EVANILTON TORRES
AGRAVANTE
: LUCIANO DA SILVA SALDANHA
AGRAVANTE
: CRISTHIAN TAYLOR DO NASCIMENTO DE SOUZA
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS PADILHA FILHO
AGRAVANTE
: MAICON ALEX DE AZEVEDO SILVA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVANTE
: YAN MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO ROCHA - SC035981
AGRAVANTE
: EDUARDO JOSE VENANCIO
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS ELIAS - SC035995
AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA - SC041386
AGRAVANTE
: FERNANDO DE SOUZA CORREA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CORRÉU
: PEDRO LUCAS CONT NOGUEIRA
CORRÉU
: CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA
CORRÉU
: CLEVERTON ALEXANDRE DA LUZ
CORRÉU
: WALACE ALEXANDRE ROSA
CORRÉU
: JORGE LUIZ DEZIDÉRIO FILHO
CORRÉU
: RODOLFO ANIBAL CORREA
CORRÉU
: THIAGO NATALICIO VENANCIO
CORRÉU
: HITALO HERMES BORGES SANTANA
CORRÉU
: ANDREI DE SOUZA VALTER
CORRÉU
: KEVYN MONTEIRO
CORRÉU
: PABLO WILLIAM ALVES
CORRÉU
: DOUGLAS ESCOBAR PEREIRA
C542212155740=04520=4@
2023/0088781-4 - AREsp 2328770 Petição : 2025/0016672-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47917902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: C9BC2419-8CBA-47EE-8989-8B33A5F7109C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0088781-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.328.770 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: MARLON DOS PASSOS
CORRÉU
: OZIEL BUENO DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ GUSTAVO AMERICANO ULBRICK
CORRÉU
: MARCOS AMERICANO LEMES
CORRÉU
: VICTOR DE OLIVEIRA SCHMITZ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIANO PADILHA RODRIGUES
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: THIAGO MAFRA
INTERES.
: TIAGO ELIAS RAMOS
INTERES.
: WILLIAN MARQUES MADALENA
ADVOGADO
: MARCELO GONZAGA - SC019878
INTERES.
: LUIS FERNANDO DE SOUZA
ADVOGADO
: ANDRE REISER REBELLO - SC028309B
INTERES.
: ALESSANDRO DIOGO MARTINS
INTERES.
: ABEL GONCALVES PEREIRA
INTERES.
: MARK DOUGLAS DE SÁ
INTERES.
: CRISTIANO CESAR CUNHA DE SOUZA
INTERES.
: EVANILTON TORRES
INTERES.
: LUCIANO DA SILVA SALDANHA
INTERES.
: CRISTHIAN TAYLOR DO NASCIMENTO DE SOUZA
INTERES.
: FRANCISCO DE ASSIS PADILHA FILHO
INTERES.
: MAICON ALEX DE AZEVEDO SILVA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
INTERES.
: YAN MANOEL DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO DE CARVALHO ROCHA - SC035981
INTERES.
: EDUARDO JOSE VENANCIO
ADVOGADOS
: RODRIGO MARTINS ELIAS - SC035995
AULUS EDUARDO TEIXEIRA DE SOUZA - SC041386
INTERES.
: FERNANDO DE SOUZA CORREA
ADVOGADA
: NATHÁLIA POETA DOS SANTOS - SC040441
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador
Convocado
TJRS)
votaram
com
o
Sr.
Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542212155740=04520=4@
2023/0088781-4 - AREsp 2328770 Petição : 2025/0016672-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47917902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:56:19
Código de Controle do Documento: C9BC2419-8CBA-47EE-8989-8B33A5F7109C